Tribunal: TJDFT
Processo: 0749219-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749219-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília em face do Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília. Na origem, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial visando a autorização de venda de bem imóvel de propriedade de incapaz. O Juízo suscitante defende que a ação deve tramitar perante o mesmo juízo que decretou a interdição/nomeou o curador a fim de proteger os interesses do curatelado. De outra sorte, o juízo suscitado entende que a declaração da curatela não enseja a prevenção para o pedido de alvará. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora